Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – Inexistência de capitalização ilegal de juros – Tarifa reclamada devidamente pactuada no contrato - RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011197-28.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
REGINA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No VOTO : 46369
APELAÇÃO No: 1011197-28.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : SANDRA REGINA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor Legalidade na cobrança dos juros
remuneratórios
Inexistência de capitalização ilegal de
juros Tarifa reclamada devidamente pactuada no contrato -
RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato
bancário julgada improcedente pela r. sentença de fls.
39/47, conforme dispositivo: " Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declaro extinto o processo com
resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sem condenação em ônus
sucumbenciais, considerando que não se formou a relação
jurídica processual. Deixo de condenar a parte autora nas
custas processuais em razão dos benefícios da gratuidade
processual que ora defiro. P.I.C."

Não se conformando com a r. sentença, a autora
apresentou apelação de fls. 51/55, sustentando, em
síntese, que o contrato não fornece a informação clara e
precisa sobre os serviços prestados pela ré e no
interesse da consumidora. Os valores cobrados revelaram
uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento ao
consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC. Os
juros
cobrados
ferem
o
princípio
do
equilíbrio
contratual. A cobrança de juros capitalizados mensalmente
é ilegal. Requer provimento ao apelo.

Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório

As partes firmaram o contrato de fls. 27/29, em
06/02/2020, tendo sido concedido o financiamento de R$
36.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.252,45,
mediante a taxa de juros de 2,5% ao mês ou 27,64% ao ano,
com o custo efetivo total de 2,29% ao mês ou 31,69% ao
ano, já incluso, Tarifa de Cadastro de R$ 800,00.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Já ficou decidido que não há qualquer limitação
dos juros remuneratórios, pois é livre a sua estipulação
decorrente das regras de mercado, obedecendo apenas às
limitações do Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições
financeiras, cuja atividade encontra disciplinada na Lei
no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula no
596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também,
assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min. Costa
leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes
Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios são
devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não se pode deixar de levar em consideração,
que somente pela estabilidade econômica do país, a taxa
de juros possa ser tida como abusiva, posto que deve
levar em consideração os demais componentes do sistema
financeiro, que remunera o custo final do dinheiro
emprestado, e para a composição do valor da taxa a ser
aplicada a instituição financeira leva em consideração o
custo da capitação, o custo administrativo, tributário,
taxa de risco e o lucro que é o objetivo da atividade que
exerce.
Não houve a devida demonstração da abusividade
das taxas exigidas, mesmo porque a mera alegação não
satisfaz o julgador, que depende de elementos de
convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco
Central do Brasil, é que se daria a possibilidade da
limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS; AgRg no
RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a seguinte
ementa:
“A previsão no contrato bancário de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes, é título executivo por si só, conforme estabelece
o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, além
do artigo 29 da Lei especial de Cédula de Credito
Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que esses foram prefixados no contrato, com
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possa
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
Na cédula de crédito bancário, como as demais
cédulas industrial, comercial e rural, é permitido a
capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004, já
está consagrado, por reiterados julgados, súmulas e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente
apta a regrar o que concerne às cédulas de crédito
bancário.
A cédula de crédito bancário é uma promessa de
pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade
a ela equiparada, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade, como preceitua o artigo 26 da Lei
10.931 de 02.08.2004.
O
artigo
28
da
Lei
mencionada
qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de
interesse processual da parte adversária.
A
"Cédula
de
Crédito
Bancário"
é
título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo extrajudicial por força de lei específica, e "a
liquidez que embasa a executividade do título decorre
tanto da menção de valor certo no próprio documento como
de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento
da promessa” (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito
Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva,
2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve:
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito
bancário. Julgamento antecipado da lide. Extinção da
execução. Descabimento. As cédulas de crédito bancário
são consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz
da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP 22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013)
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços
de
terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
Na hipótese dos autos, discute-se a cobrança da
chamada “Tarifa de Cadastro” e a Circular 3.371 do Banco
Central permite sua cobrança para início do relacionamento de conta corrente, de
poupança, de
operações de crédito e de arrendamento mercantil ou para
realizar pesquisa em serviços de proteção ao crédito e
base de dados. Tal taxa só pode ser debitada uma única
vez
durante
todo
o
relacionamento
da
instituição
financeira com o cliente e visa a cobrir os custos de
análise do crédito do consumidor, servindo para minimizar
o risco do banco.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
Esta Câmara, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II

Resolução
CMN
3.518,
de
06.12.2007,
foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Em que pese o inconformismo do apelante, a r.
sentença deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Tendo em vista o insucesso do recurso, deverá o
autor arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
dado à causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

Heraldo de Oliveira
Relator